Tribunal: TJDFT
Processo: 0749662-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749662-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNE NUNES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, Ronne Nunes da Silva, contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento ajuizada em desfavor da ré Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a tutela provisória por ele vindicada, consistente na consignação em pagamento das parcelas em montante incontroverso, com consequente permanência na posse do bem objeto do contrato e abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Em apertada síntese, o agravante narra que celebrou com a agravada contrato de financiamento para compra de veículo no valor de R$ 26.293,00 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e três reais). Afirma que, após análise, identificou que estava sendo excessivamente onerado, com a fixação de juros acima da taxa média praticada, além da existência de capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e despesas de cobrança indevidas. Sustenta que a existência de discussão quanto à abusividade das cláusulas contratuais autoriza a consignação em pagamento do valor que entende devido, a fim de afastar sua mora e garantir a proteção ao seu nome e à posse do veículo. Aduz que o perigo de dano consiste na provável inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que lhe acarretará constrangimento pessoal e comercial irreversíveis, bem como na possibilidade de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a consignação em pagamento ofertada, com a consequente abstenção da busca e apreensão do veículo e da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Em decisão monocrática, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravante (ID 53726614). Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 54670430). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 07/12/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo, julgando improcedentes os pedidos do autor (ID 180972624 – processo de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo de improcedência na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, na medida em que eventual tutela acautelatória concedida em favor do autor, em sede de cognição sumária, já teria cessado sua eficácia (art. 309, inciso III, do CPC). Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (STJ, Corte Especial, EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator lp